Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CELULAR. INTERESSE PROCESSUAL. LICITUDE E PROPRIEDADE NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de aparelho celular apreendido em ação penal que apura crimes de tentativa de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o celular apreendido pode ser restituído quando interessar ao processo e houver dúvida acerca da licitude e propriedade do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 118 do CPP preconiza que os objetos apreendidos durante o curso da ação penal, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença.
4. Se o requerente não se desincumbe do ônus de provar a licitude e propriedade do bem, inviável o deferimento do pedido de restituição, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A restituição de bem apreendido durante o curso do processo é inviável enquanto houver interesse processual e subsistir dúvida quanto à licitude e propriedade do bem."
Dispositivos relevantes citados: art. 118 e art. 120 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1402328, 07404841220218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022; Acórdão 1439936, 0707514-22.2022.8.07.0001, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/07/2022, publicado no DJe: 18/08/2022; Acórdão 1958816, 0712311-46.2024.8.07.0009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.